Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752932-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIO RODRIGUES CIPRIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, fixou o valor da execução em R$ 12.386,85 (doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, em partes iguais. O agravante afirma que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegou existir excesso de execução no valor de R$ 3.412,65 (três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). Relata que referido excesso restou acolhido, motivo por que restou fixado o valor da execução em R$ 12.386,85 (doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Aduz que, a despeito do acolhimento do excesso supramencionado, o Juízo de Primeiro Grau condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, em partes iguais. Conclui terem sido fixados honorários em favor de quem deu causa ao cumprimento de sentença e à impugnação apresentada pelo ora agravante. Conclui que a decisão agravada compromete ilegalmente verba pública e causa ao erário indiscutível e imediata lesão de grave e difícil reparação. Argumenta que, apesar de haver previsão legal no sentido de serem devidos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, não prospera a alegação da parte exequente/agravado de que lhe são devidos honorários. Defende que, como o ora agravante não deu causa à propositura da ação originária e que, como houve necessidade de impugnação e esta restou provida, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário o arbitramento de honorários em favor dos Procuradores do Distrito Federal nesta fase. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a fixação de honorários apenas em benefício dos Procuradores do Distrito Federal. Preparo dispensado conforme previsto legalmente. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante se insurge contra a condenação das partes, em igual proporção, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Alega, em síntese, que, como não deu causa à propositura da ação originária e que, como houve necessidade de impugnação e esta restou provida, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário o arbitramento de honorários em favor apenas dos Procuradores do Distrito Federal nesta fase. Em análise aos autos do processo originário, observo que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter ocorrido prescrição da pretensão executiva, além de ter alegado excesso de execução em razão de erro na base de cálculos. Apontou como excesso o valor correspondente a R$ 3.412,65 (três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de prescrição, mas entendeu ter sido demonstrado o excesso de execução, motivo por que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o valor da execução e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução em partes iguais. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recurso repetitivo[1], fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018). O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê serem “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” A impugnação ao cumprimento de sentença consiste em incidente processual cujo acolhimento (integral ou parcial) enseja a estipulação de honorários quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo. Induz, portanto, ao reconhecimento da sucumbência e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Juízo de Primeiro Grau, embora tenha acolhido o excesso de execução apontado pelo agravante, rejeitou sua alegação concernente à prescrição, de modo que não vislumbro, em sede de cognição sumária, irregularidade na condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários, pois houve sucumbência recíproca. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO MÊS DA LESÃO (MARÇO DE 1990). CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS. SALDO DEVEDOR. JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. (...) 6. Decorre do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva a sucumbência recíproca, devendo ser fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de ambas as partes, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Apelação conhecida e provida para reformar a r. sentença e prosseguir no julgamento da causa madura, concluindo-se pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. (Acórdão 1300287, 07110104720188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.